Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752657-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA REZENDE GOMES ROSA, IAGO CARVALHO FERREIRA ROSA AGRAVADO: CLODOALDO DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por IAGO CARVALHO FERREIRA ROSA e outro contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque não há qualquer urgência que imponha a necessidade de tomada de decisão unipessoal. A parte interessada pode, como lhe faculta o art. 828 do CPC, requerer a anotação do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.